Tribunal: TJPA
Processo: 0005308-25.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005308-25.2011.8.14.0015

APELANTE: JOSE AKIHIKO UMEMURA

APELADO: ESTUFAMENTO COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. CPC/1973. COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PREVISTOS EM NORMA JUDICIÁRIA. JUNTADA POSTERIOR NÃO ADMITIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Estufamento Comercial da Amazônia Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível devido à deserção, com fundamento na ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, em observância às regras do CPC/1973 e do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central em discussão: determinar se a ausência de apresentação do relatório de contas do processo no ato de interposição do recurso caracteriza deserção nos termos do CPC/1973 e da normatização aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação foi interposto sob a égide do CPC/1973, cuja regra geral exige a comprovação do preparo no momento da interposição do recurso (art. 511 do CPC/73).

4.

O Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA estabelece que o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial (UNAJ), é indispensável para demonstrar o recolhimento correto das custas processuais.

5.

A exigência normativa não configura formalismo exacerbado, mas garante a transparência e a possibilidade de controle pelos magistrados e pela parte contrária quanto à regularidade do preparo.

6.

A juntada posterior do relatório de contas não é admitida sob o CPC/1973, considerando o princípio da preclusão consumativa aplicável à comprovação do preparo recursal.

7.

Jurisprudência do STJ e do TJPA confirma que a ausência do relatório de contas no ato da interposição do recurso acarreta deserção, não sendo possível a regularização em momento posterior.

8.

O recurso não trouxe elementos que infirmassem a decisão monocrática agravada, que observou as normas aplicáveis e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Sob o CPC/1973, a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no ato de interposição do recurso, incluindo o relatório de contas do processo emitido pela unidade responsável, sob pena de deserção.

2.

A juntada posterior de documentos comprobatórios do preparo não é admitida em razão da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 511; Provimento nº 005/2002-CGJ/TJPA, arts. 4º, 5º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1109925/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 24/10/2017; TJPA, Processo nº 2016.05141272-20, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 19/12/2016.

RELATÓRIO

A empresa
ESTUFAMENTO COMERCIAL DA AMAZÔNIA LTDA.

interpôs agravo interno

em face de decisão monocrática (PJe ID nº 16912179), de minha relatoria que não conheceu do Recurso de Apelação, uma vez que não preencheu os seus requisitos de admissibilidade, ante sua manifesta deserção.

Em suas razões o agravante (PJe ID nº 21105593) pleiteia a reforma da decisão, por entender que o preparo realizado foi correto. Outrossim, ainda que houvesse algum vício procedimental,
não houve a abertura de oportunidade para que o alegado vício fosse devidamente sanável.

Em complemento, entende que “
a decisão que negou o seguimento do recurso foi após a entrada em vigor do CPC 2015 o qual flexionou o formalismo exacerbado, com o objetivo que se atinja a principal finalidade do processo: solucionar o litígio, dessa forma, possibilitando o recolhimento do preparo após a interposição do recurso, conforme o § 4º do art. 1.007, CPC 2015, permitindo que o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Colaciona jurisprudência da vigência do CPC/15.

Nesses termos, pleiteia pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado
.

É o relatório do necessário. Sem redação final.

Belém- PA, data registrada no sistema

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não vislumbro razões apta infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis, que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar situação fático-Jurídica que ensejou o não conhecimento da Apelação.

Para melhor Juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossa Excelências a fundamentação central da decisão agravada.

“Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste e. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Antes de adentrar ao mérito recursal, é necessária a realização do juízo de admissibilidade dos recursos, por força do disposto no art. 932, inciso III do CPC/15 (equivalente ao art. 557 do CPC/73, vigente à época da sentença).
In casu,
os pressupostos recursais hão de ser analisados à luz do código de processo civil de 1973, considerando que a sentença ora impugnada foi prolatada em 16/11/2015 (PJe ID nº 4441527).

Pois bem. Analisando os autos, tenho que os apelantes
José

Akihiko Umemura
e
Estufamento Comercial da Amazônia Ltda.
, a fim de comprovarem a realização do preparo, juntaram aos autos, respectivamente, somente o boleto de custas e o comprovante de seu pagamento, sem apresentar no ato da interposição do recurso o respectivo relatório de contas do processo (PJe ID nº 4441528 – pág. 07 e 08 e PJe ID nº 4441530 – pág. 10 e 11).

O código de processo civil de 1973, vigente ao tempo da prolação da sentença impugnada, assim dispunha:

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

§ 1º São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.
(Parágrafo único renumerado pela Lei nº 9.756, de 1998)

§ 2º A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias.

Perceba-se que sob a égide do antigo diploma processual, somente a hipótese de
insuficiência
do preparo ensejaria a intimação do apelante para suprir o vício, ao contrário do que hoje prevê o CPC/15, que autoriza o recolhimento em dobro do preparo como forma de resguardar o recorrente em seu interesse recursal quando deixa de realizá-lo corretamente.

Quanto à forma de comprovação do preparo, ao tempo da interposição do recurso, embora ainda não vigente a atual lei de custas do Estado do Pará (lei n. 8238/15), vigia o provimento n. 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinava:

Art. 4º. A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial, UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I – Taxa Judiciária

II – Custas Judiciais

III- Despesas Judiciais. [...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial, UNAJ, será demonstrada no documento denominado “Conta do Processo.

Parágrafo único: No formulário “Conta do Processo” será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º. O formulário Conta do Processo será preenchidos em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I – 1ª via, usuário

II - 2ª via, processo

III – 3ª via, Coordenadoria da UNAJ, quando preenchido manualmente. [...]

Art. 7º. [...]

§2º. As custas devidas no recurso de apelação serão recolhidas na Central da UNAJ, no prazo fixado em lei, sob pena de deserção.

Como deixava claro o dispositivo do art. 6º, inciso II, o documento “Conta do Processo” era imprescindível à comprovação do recolhimento das custas processuais devidas, dentre as quais encontra-se o preparo. Isso porque a mera juntada aos autos de boleto indicativo do número do processo e seu valor não permitiriam ao magistrado a correta conferência acerca dos valores pagos e do total atendimento às disposições legais no que tange aos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Não se tratava de excesso de formalismo, mas de norma judiciária a prescrever o meio pelo qual o apelante comprovaria o atendimento ao pressuposto recursal do preparo, permitindo ao magistrado e à parte contrária a análise do cumprimento do ônus processual e eventual impugnação. Desatendida tal exigência, forçoso o reconhecimento da deserção da apelação, nos termos do que dispunha o art. 511 do CPC/73 c/c art. 7º, §2º do provimento n. 005/2002 da CGJ/TJPA. Relevar tal falha, sem amparo legal, implicaria desrespeito de norma favorável ao apelado, violando a isonomia dentro do processo
”.

Pois bem.

Analisando os autos constato que, de fato, a comprovação do preparo não se deu no momento da interposição do recurso, na medida em que a interposição do Apelo, o agravante apresentou apenas uma cópia do boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento
,
o que não é suficiente para identificar o processo ao qual pertencem as custas efetivamente pagas.

Outrossim,
ressalto que é descabida a juntada do relatório de conta em momento posterior,

vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso
, nos termos do art. 511,
caput,
Código de Processo Civil de 1973, sob pena de restar configurada a preclusão consumativa.

A propósito,
é importante frisar a desnecessidade da intimação do agravante para

ajuntada de qualquer documento, - ponto indicado no presente recurso -, um vez

que jamais se admitiu na vigência do CPC/73 a juntada posterior dos documentos comprobatórios relacionados ao preparo,
eis que a disposição do art. 511, § 2º do CPC/73, que admitia a abertura de prazo de 05 dias para a complementação das custas, somente se relacionava à insuficiência do preparo, o que não é o caso dos autos, pois, como dito, o apelante/agravante não pagou a menor, deixando, na verdade, de comprovar o pagamento no ato da interposição do recurso.

Em consonância com a argumentação acima expendida, tanto no que tange à obrigatoriedade dos documentos “Relatório de Conta do Processo”, “Boleto” e “Comprovante de pagamento” para fins de comprovação do preparo, como quanto à preclusão consumativa do ato de preparo sob a vigência do antigo códice processual, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO ILEGÍVEL. DESERÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REJEIÇÃO.

1.É inaplicável o CPC/2015 aos recursos interpostos contra decisão publicada na vigência do CPC/1973,

o que afasta a possibilidade de juntada de comprovante de pagamento do preparo após a interposição do recurso especial. 2.O preparo insuficiente enseja a intimação, com a abertura de prazo para a sua complementação, o que não ocorre na falta da comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, consoante o disposto no §2º do art. 511 do CPC/1973.
3.Agravo Interno a que se nega provimento. ”
(STJ – AgInt no AREsp: 1109925 SP 2017/0126069-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:24/10/2017, T2-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 07/11/2017– Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.
O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade.“
(TJPA, 2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10 - Grifei).

­­­­­­­­­­­­­­

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2.Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3.No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo.
4.O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5.Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.
6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7.Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade. ”
(TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 24/08/2018 - Grifei).

Ressalto, por oportuno, que o recurso de apelação foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, uma vez ter sido a sentença recorrida proferida no dia 16/11/2015, motivo pelo qual na ocasião foram observadas as disposições alusivas ao antigo diploma.

Nesse sentido, aliás, é o que prescreve o artigo 14 do CPC/2015,
in verbis:

Art.14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Dessarte, forte em todo o expendido,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

Decorrido,
in albis,
o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta e. TJE/PA.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025